Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714809-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANE ARAGAO FARIA AGRAVADO: THIAGO DE MOURA BRAIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANE ARAGAO FARIA contra decisão (Id. 229861090 dos autos no 0710970-14.2021.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial proposta pela ora agravante em face de THIAGO DE MOURA BRAIDA, indeferiu o pedido de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação do executado; bem como indeferiu o pedido de bloqueio do cartão de crédito e impedimento de expedição de novos cartões. Em suas razões recursais, a exequente defende o cabimento da apreensão da carteira de habilitação do executado (CNH), do passaporte e o cancelamento/ bloqueio dos cartões de crédito, como forma de adimplir o débito, vez que restaram infrutíferas as inúmeras tentativas de localização de bens do executado passíveis de penhora. Alega que a decisão agravada não restou devidamente fundamentada, não enfrentando os argumentos apresentados pela exequente, bem como não demonstrou a existência de distinção entre a jurisprudência invocada e o caso dos autos. Ressalta que no julgamento da ADI 5941, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 139, inciso IV, do CPC, validando medidas coercitivas mais severas. Salienta que o feito executivo deve correr em benefício do credor, observando os princípios da cooperação, razoabilidade, eficiência, efetividade da execução, duração razoável do processo e efetividade da prestação jurisdicional. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja deferida as medidas atípicas requeridas, como apreensão da carteira de habilitação (CNH) e do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito do executado agravado. Preparo no Id. 70872117. É o relatório. Decido. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo de instrumento apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao executado agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora